Tribunal: STF
Processo: ARE 1585049
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO: AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. BASE DE CÁLCULO. ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - TUST. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - TUSD. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 956. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em juízo de retratação, aplicou o Tema 986 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça:
“Apelação - Ação ordinária - ICMS - Inclusão na base de cálculo do imposto das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão e de Distribuição (TUST e TUSD) - Devolução à Turma Julgadora em face do disposto no artigo 1030, inciso II, do Código de Processo Civil - Inteligência do Temas nº 986 do c. Superior Tribunal de Justiça - Juízo de retratação devido” (fl. 2, e-doc. 68).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 76).

2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Argumenta que deve ser “reconhecida a nulidade da decisão proferida pelo E. Tribunal a quo no julgamento dos embargos de declaração, determinando-se o retorno dos autos ao E. TJ/SP para a apreciação expressa de todas as questões constantes dos embargos de declaração opostos” (fl. 21, e-doc. 100).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 113).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “o v. acórdão recorrido incorreu em evidente afronta à Constituição Federal ao não atender ao Princípio da Segurança Jurídica” (fl. 10, e-doc. 117).

Salienta que “o Princípio da Segurança Jurídica possuía natureza estritamente constitucional, sendo digna de discussão por esta C. Corte que, por muitas vezes, também o utiliza para fundamentar suas decisões que possuem modulação de efeitos” (fl. 11, e-doc. 117). 

Insiste que “o v. acórdão merece ser reformado em primazia ao Princípio da Segurança Jurídica para reconhecer a fixação dos honorários sucumbenciais de forma recíproca, em virtude da modulação dos efeitos aplicada que manteve o direito da Agravante em recolher o ICMS sem a tarifa da TUSD em sua base de cálculo” (fl. 16, e-doc. 117).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.

Conforme a jurisprudência desse Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

Este Supremo Tribunal assentou que, “no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento” (ARE n. 1.249.095-RG, Tema 1.086 da repercussão geral, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Plenário, DJe 27.2.2025).

Como assinalado na decisão agravada, o exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo revela que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas nas impugnações trazidas pela recorrente. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

7. Ao apreciar o mérito da questão tributária, a Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo dirimiu a controvérsia sobre a “exclusão das tarifas TUSD [Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica]/TUST [Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica] da base de cálculo do ICMS [Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços]” (fl. 1, e-doc. 76), com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:
“O mérito da controvérsia encontra-se resolvido, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça decidiu precedente qualificado, ou seja, com eficácia ‘erga omnes’ e efeito vinculante, conforme Tema nº 986, extraído dos Recursos Especiais nºs. 1.699.851/TO, 1.692.023/MT, 1.734.902/SP e 1.734.946/SP, julgados em 13/03/2024 (DJe 29/05/2024), sob relatoria do Exmo. Min. Herman Benjamin (...).
Portanto, diante de tal cenário, inexiste espaço para considerações acerca das alegações do contribuinte, por ser o caso de aplicar a tese jurídica firmada pelo STJ no Tema nº 986, a qual, como já visto, confirma a legalidade da inclusão, na base de cálculo do ICMS, das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e/ou de uso de distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final. 
Registra-se, por fim, que na oportunidade do julgamento do mérito do Tema nº 986, o Superior Tribunal de Justiça entendeu por bem modular seus efeitos (...).
No caso concreto em exame, observa-se que a antecipação de tutela foi concedida aos 28/09/2016 (fls. 279/288), sobrevindo em 04/12/2016 a r. sentença de procedência dos pedidos (fls. 353/375), com a consequente confirmação da medida liminar, acerca da qual inexiste notícia nos autos de cassação e/ou reforma. Pontua-se, ainda, que a tutela antecipada deferida pelo Juízo singular não foi condicionada à realização de depósito judicial, conforme se depreende dos termos da r. decisão de fls. 279/288. Eventuais depósitos ocorridos no caso em tela se deram por iniciativa própria do autor.
Logo, para a hipótese dos autos, aplica-se a modulação de efeitos detalhada acima, de modo a garantir ao autor a exclusão do TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS, no período de 28/09/2016 (data da concessão da tutela antecipada) a 29/05/2024 (data da publicação do acórdão do Tema nº 986/STJ). 
Incorporados os fundamentos acima, o caso, portanto, é de julgar improcedente a pretensão autoral, com observação da referida modulação de efeitos” (fls. 2-16, e-doc. 68).

Este Supremo Tribunal assentou que “o debate sobre a constitucionalidade da LC nº 194/2022 é objeto da ADI 7.195, em que foi deferida cautelar para suspensão dos efeitos do dispositivo. Não há, portanto, distinção para afastar a aplicação do Tema 956/STF sobre a natureza infraconstitucional da questão sobre a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS” (RE n. 1.539.198, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.6.2025).

Considerando essa orientação jurisprudencial, há que se aplicar, na espécie, o Tema 956, no qual este Supremo Tribunal reconheceu destituída de repercussão geral a controvérsia referente à “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) incidente sobre energia elétrica”, por se tratar de matéria infraconstitucional. O paradigma tem a seguinte ementa:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - TUST. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - TUSD. VALOR FINAL DA OPERAÇÃO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO FEDERAL. 1. A correção jurídica da conduta de incluir os valores tarifários da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação da energia elétrica é controvérsia que não possui estatura constitucional. 2. Os juízos de origem formaram convicção com esteio na legislação infraconstitucional, notadamente o Código Tributário Nacional, Lei Complementar 87/1996, Leis federais 9.074/1995 e 10.848/2004, bem como Convênios CONFAZ 117/2004 e 95/2005, com posteriores alterações, e Resoluções da ANEEL, de modo que não se depreende da decisão recorrida ofensa direta ao Texto Constitucional. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE n. 1.041.816-RG, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 17.8.2017).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora